Tribunal: TJMT
Processo: 1046931-35.2023.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046931-35.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Honorários Advocatícios em FGTS, Custas, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI, Indenização / Terço Constitucional, Férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ELIS REGINA CARDOSO DE SOUSA - CPF: 281.873.002-30 (RECORRENTE), LUDIMILA AGUIAR LUZ - CPF: 047.207.991-32 (ADVOGADO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1046931-35.2023.8.11.0041.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: ELIS REGINA CARDOSO DE SOUSA.

Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 12 A 15/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DA CAPITAL DO ESTADO-MEMBRO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar demanda proposta por autora domiciliada em outra comarca do Estado de Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A recorrente sustenta que a competência territorial pode ser eleita pelo demandante, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, requerendo o reconhecimento da competência do juízo da capital estadual para processar a demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a eleição do foro da capital do Estado como competente para processar demanda contra ente público estadual, quando o domicílio da parte autora também se encontra dentro dos limites do mesmo Estado-membro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 52, parágrafo único, do CPC permite ao autor propor ação contra a Fazenda Pública no foro de seu domicílio ou na capital do ente federado.

O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº 5.492, interpretou que tal prerrogativa se aplica apenas dentro dos limites do território do Estado-membro ou Distrito Federal demandado.

Reside a parte autora em comarca situada dentro do território do Estado de Mato Grosso, onde também está localizada a Comarca da capital, sendo legítima, portanto, sua escolha por esta última.

A sentença que declarou a incompetência do Juizado da Comarca de Cuiabá ignora essa prerrogativa legal, devendo ser anulada para viabilizar o prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A parte autora pode propor ação contra ente público estadual tanto no foro de seu domicílio quanto na capital do Estado, desde que ambos se situem dentro dos limites territoriais do mesmo Estado-membro, conforme interpretação do art. 52, parágrafo único, do CPC à luz da ADI nº 5.492 do STF.

É nula a sentença que declara a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública da capital do Estado quando o domicílio da parte autora está situado em outra comarca do mesmo Estado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 52, parágrafo único; CPC, art. 485, IV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 5.492; TJMT, Recurso Inominado nº 8013861-61.2019.8.11.0003, Primeira Turma Recursal, j. 03/10/2024, DJE 04/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que declarou a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá para processar e julgar a ação, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 273020940).

Inconformada, a recorrente sustenta que o foro do seu domicílio não possui competência absoluta para julgar o presente feito.

Aduz que a competência territorial pode ser eleita pelo demandante, que poderá optar entre o foro de seu domicílio ou o da capital do ente federado, conforme previsto no parágrafo único do artigo 52 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a reforma da sentença, declarando-se competente o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar a presente demanda.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal,

Compulsando os autos, vê-se que a sentença proferida pelo Juízo singular consignou que o reclamante concentra seu domicílio (funcional e residencial) em Comarca diversa da Capital do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, o magistrado singular entendeu que a demandante não poderia propor a ação na comarca de Cuiabá, uma vez que deveria observar o seu domicílio necessário, declarando a incompetência do JEFAZ de Cuiabá, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

Pois bem, a competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI nº 5.492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro demandado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MUNICÍPIO DE JACIARA – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INTERPRETAÇÃO DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC PELO STF – ADI 5492 – COMPETÊNCIA LIMITADA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO ESTADO-MEMBRO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença proposta contra o Município de Jaciara/MT, cuja sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito por incompetência territorial. 2. A competência territorial para processar e julgar a demanda deve ser verificada à luz do entendimento do STF na ADI 5492, que restringe a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, ao território do Estado-membro ou do Distrito Federal demandado. 3. Se a parte autora reside em comarca situada dentro dos limites territoriais do Estado onde se localiza o município réu, é competente o juízo da comarca onde o autor reside. 4. A sentença deve ser anulada para afastar a incompetência e determinar o prosseguimento do feito na comarca de origem. 5. Recurso conhecido e provido. (N.U 8013861-61.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (grifei).

Dessa forma, sendo a parte autora residente em comarca situada nos limites territoriais do Estado de Mato Grosso, em que também se localiza o município demandado, é competente tanto o Juízo da comarca de residência da parte autora quanto o da Comarca de Cuiabá, cabendo a escolha ao demandante.

Assim, assiste razão à parte recorrente, devendo a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau ser anulada, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, DOU PROVIMENTO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025